Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-12.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, I e IV, C.C. ART. 14, II), ABSOLVIDOS OS RÉUS EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B).
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A APLICAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE À PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ASSIM COMO A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES E O AUMENTO

Ementa:
CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, I e IV, C.C. ART. 14, II), ABSOLVIDOS OS RÉUS EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B).
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A APLICAÇÃO DA MAJORANTE REFERENTE À PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, ASSIM COMO A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES E O AUMENTO DAS PENAS, FIXANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS NOS AUTOS, ANOTANDO-SE O RELATO DA VÍTIMA, TESTEMUNHO INSUSPEITO DE AGENTE PÚBLICO E CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS – DELITOS DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES BEM PROVADOS – CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO DEMONSTRADA, AFASTANDO-SE A ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS – TIPIFICAÇÃO PENAL DO ART. 244-B DA LEI 8.069/90 QUE SE DESTINA A O ESTÍMULO TANTO DO INGRESSO COMO DA PERMANÊNCIA DO MENOR NA SEARA CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO SOBRE SER O MENOR CORROMPIDO OU NÃO – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO PELO DELITO PATRIMONIAL E PELO CRIME DE CORRUPÇÃO INAFASTÁVEL, APLICANDO-SE O CONCURSO FORMAL, REFORMADO O DECISUM – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS DE ACORDO COM O REGRAMENTO APLICÁVEL, FIXANDO-SE A PENA BASE ACIMA DO PISO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO QUE COMPORTAM REPARO, FIXANDO-SE O SEMIABERTO AO RÉU PRIMÁRIO E O FECHADO AO ACUSADO REINCIDENTE, NÃO SENDO RECOMENDÁVEL O DEFERIMENTO DE BENESSES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.